Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-11.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000274-11.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A9 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRIPTORRELINA 11,25mg. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADMISSÍVEL. NO VALOR DE R$ 5.000,00 EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. INEXIGIBILIDADE. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL INTEGRA. INSTITUTO DA CONFUSÃO. OBSERVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA. REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000274-11.2019.8.05.0141, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por Unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação, nos termos do voto do relator. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça